Tribunal: TJMT
Processo: 1007976-58.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007976-58.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ROSA TAPAJOS - CPF: 106.965.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA REGINA TAPAJOS SCOLARI - CPF: 843.916.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS TAPAJOS SCOLARI - CPF: 945.580.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO SCOLARI - CPF: 171.700.281-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELUSMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 466.944.479-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR EM DEMANDA AJUIZADA PERANTE O JUÍZO SUSCITANTE – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA NA FORMA DO ART. 286, I E II DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. É justificável a distribuição por dependência, na forma do art. 286, I e II, do CPC, de demandas que se relacionam por conexão mesmo não sendo idênticas, mas que possuem identidades de partes, causa de pedir e pedidos igualmente semelhantes, a fim de prevenir a prolação de decisões conflitantes na mesma instância judicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 11ª Vara Cível da mesma Comarca, relativamente à ação
“
Declaratória de Nulidade Contratual com Reconhecimento de Propriedade c/c Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1000711-76.2023.8.11.0041),
ajuizada pelo Espólio de Rosa Tapajós, Cláudia Regina Tapajós Scolari e Douglas Tapajós Scolari contra Cláudio Scolari, contra a empresa Bom Futuro Agrícola Ltda., e contra Eraí Maggi Scheffer, Elusmar Maggi Scheffer, Fernando Maggi Scheffer e José Maria Bortoli, visando declaração de nulidade, por falta de outorga uxória, do “Contrato Particular de Compra e Venda de Direitos Possessórios” celebrado pelo réu Cláudio Scolari, pai dos autores Cláudia e Douglas e viúvo da titular do Espólio, com os réus Eraí, Elusmar, Fernando e José Maria, em relação a “
um imóvel/lote de terras rurais, com área de 7,1557 ha, localizado no Loteamento Parque Bandeira no município de Cuiabá/MT
” (cf. petição inicial vinculada ao Id. nº 106883863 dos autos de origem).

A MMª. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, verificou, após “
consulta ao sistema
”, que “
a parte autora ajuizou demanda idêntica, que tramitou perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (processo nº 1016009-55.2016.8.11.0041), todavia, o processo foi extinto sem resolução do mérito
”, e, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor daquele Juízo reputar necessária aplicação da regra do art. 286, II, do CPC (cf. Id. nº 113530980 dos autos de origem).

A MMª. Juíza suscitante, por sua vez, sustenta que “
os processos não são idênticos, apresentando diferenças em todos os pontos
”, tanto quanto às partes, posto que naquela primeira demanda figurara como autor apenas o Espólio de Rosa Tapajós e como réu apenas a empresa Bom Futuro Agrícola Ltda., quanto em relação à causa de pedir e pedidos, já que naquela demanda “
buscava-se a posse dos lotes números 177, 178, 179, 180, 181 e 183
”, enquanto nesta segunda lide “
pleiteia-se a declaração de propriedade dos lotes acima mencionados incluindo ainda lote distinto, de nº 133
”, bem como “
a indenização pelas alterações realizadas, além de declaração de invalidade de contrato de compra e venda firmado entre os réus
”.

Afirma, ainda, inaplicabilidade da regra do art. 286, II, do CPC, à hipótese “
vez que não se trata de pedido reiterado
”, e que, “
embora se reconheça a conexão existente entre os feitos, o que possibilitaria a redistribuição por dependência (art. 286, I, CPC), a hipótese não se aplica ao caso, por se tratar de feito já sentenciado, amoldando-se assim ao que determina o art. 55, §1º, do CPC
” (cf. Id. nº 164329194).

A
decisão vinculada ao Id. nº 167745165 admitiu o processamento do conflito de competência,
designando o Juízo suscitante,
para que, embora em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da ação
“
Declaratória de Nulidade Contratual com Reconhecimento de Propriedade c/c Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1000711-76.2023.8.11.0041), ajuizada pelo Espólio de Rosa Tapajós, Cláudia Regina Tapajós Scolari e Douglas Tapajós Scolari contra Cláudio Scolari, contra a empresa Bom Futuro Agrícola Ltda., e contra Eraí Maggi Scheffer, Elusmar Maggi Scheffer, Fernando Maggi Scheffer e José Maria Bortoli.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social justificador da participação do MP

(cf. Id. nº 171856154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A necessidade de reunião de processos para julgamento conjunto, seja por
conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, é regulamentada pelo
art. 55, “
caput
” e §§1º e 3º, do CPC, que dispõe o seguinte:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
. (...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
” (
grifei
).

O art. 286 do CPC, que versa sobre distribuição da demanda por dependência em relação a outras já ajuizadas, estabelece o seguinte:

“
Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, §3º, ao juízo prevento
”.

Assim, a solução do presente conflito de competência depende da necessidade ou não de reunião para julgamento conjunto, ou de distribuição por dependência, na forma do art. 286 do CPC.

Pois bem. Leitura de ambos os processos de origem mostra que, inicialmente, nos idos de 2016, o Espólio de Rosa Tapajós ajuizou ação de “
Imissão na Posse
” contra a empresa Bom Futuro Agrícola Ltda., dizendo que “
os imóveis foram comprados em nome da
de cujus
na década de setenta, todavia, por questões financeiras, não registrou os respectivos imóveis, mas, a posse dos imóveis permaneceu com a família durante anos, tendo em vista que os dois filhos da de cujus, hoje maiores, passaram grande parte da infância nessas terras
”.

A r. sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, porém, extinguiu o feito sem resolução do mérito por acolher arguição preliminar de carência da ação por ilegitimidade ativa do Espólio, por entender que “
a ação de imissão de posse não é possessória, mas ação petitória utilizada para que o adquirente da propriedade, por meio de título registrado, consiga investir-se na posse pela primeira vez, afastando a resistência do detentor de entregá-la
”, e, assim, “
a legitimidade ativa para o ajuizamento desta demanda é daquele que adquire o direito de posse, como o novo adquirente de coisa
”, não sendo esse o caso daqueles autos, já que “
os imóveis que a autora busca imissão na posse não estão registrados em nome da de cujus Rosa Tapajós, mas de Feres Bechara, junto ao 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT
” (cf. Id. nº 37818164 daqueles autos).

Referida sentença transitou em julgado em 18/05/2022 (cf. Id. nº 85582332 daqueles autos).

Meses depois, em 09/01/2023, o Espólio e os dois herdeiros ajuizaram a ação de “
Declaratória de Nulidade Contratual com Reconhecimento de Propriedade c/c Obrigação de Fazer
”, novamente buscando reaver a posse dos imóveis, desta vez sob arguição de nulidade do contrato de compra e venda envolvendo a posse dos imóveis por falta de outorga uxória da falecida.

De fato, não parece haver dúvida da existência de relação de conexão e/ou continência entre as demandas, pois há parcial identidade de partes, e, conquanto talvez não sejam idênticas, certamente são muito semelhantes as causas de pedir e os pedidos, sendo, portanto, aparentemente justificável a distribuição por dependência na forma do art. 286, I e II, do CPC.

Pelo exposto,
julgo improcedente
o presente conflito, declarando a MMª. Juíza (Suscitante)
, da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, competente para processar e julgar a ação “
Declaratória de Nulidade Contratual com Reconhecimento de Propriedade c/c Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1000711-76.2023.8.11.0041), ajuizada pelo Espólio de Rosa Tapajós, Cláudia Regina Tapajós Scolari e Douglas Tapajós Scolari contra Cláudio Scolari, contra a empresa Bom Futuro Agrícola Ltda., e contra Eraí Maggi Scheffer, Elusmar Maggi Scheffer, Fernando Maggi Scheffer e José Maria Bortoli.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023